Tribunal: TCU
Processo: 038.499/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12862/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.499/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Maurício Peixoto Pires (CPF XXX.071.187-XX); Carlos Roberto Durão de Faria (CPF XXX.688.447-XX); Ciro José Rocha (CPF XXX.832.877-XX); Cristina da Silva Jacques (CPF XXX.392.447-XX); Ester Jablonski Duarte Silveira (CPF XXX.708.317-XX); Josete Alves Pereira (CPF XXX.720.907-XX); Juriene da Conceição (CPF XXX.897.497-XX); Paulo César Curado (CPF XXX.338.907-XX); Rosane Ferreira de Mello (CPF XXX.836.957-XX) e Rosely Medina Maia Rezende de Oliveira (CPF XXX.768.367-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.